Tribunal: STF
Processo: ARE 1526818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 50, p. 1-59), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PECULATO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 



    1. PRELIMINARES AVENTADAS PELA RÉ ANNA KARINA. 1.1. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEMAIS, ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES PACÍFICO NO SENTIDO DA NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA JUNTADA TARDIA DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PARTES QUE TIVERAM ACESSO À PROVA E FORAM INTIMADAS PARA SE MANIFESTAR ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 1.3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS PERICIAIS OBJETO DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIANDO A IMPERTINÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    2. MÉRITO. INSURGÊNCIA COMUM DOS RÉUS ANNA KARINA E CARLOS ADEMIR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PECULATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR, SEM QUALQUER DÚVIDA, A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. ACUSADOS QUE SE VALERAM DA FUNÇÃO PÚBLICA PARA INVERTER A POSSE DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (22,100 KG DE COCAÍNA E 4,120 KG DE CRACK), POSTERIORMENTE OS TRANSPORTANDO PARA FORA DA DELEGACIA. PROVAS TESTEMUNHAIS, ALIADAS ÀS GRAVAÇÕES DO CIRCUITO INTERNO DA CENTRAL DE FLAGRANTES QUE COMPROVAM O TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES EM UMA MOCHILA DE PROPRIEDADE DE CARLOS ADEMIR. ACUSADOS QUE OFERECERAM VERSÕES CONTRADITÓRIAS E ANTAGÔNICAS SOBRE OS FATOS. VERSÃO DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO FOI RESPALDADA POR OUTROS ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 



    3. DOSIMETRIA. 3.1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉ ANNA KARINA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADA QUE EXERCIA FUNÇÃO PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA COLETIVA. CONDUTA QUE REPRESENTA MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL. 3.2. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS ANNA KARINA E CARLOS ADEMIR. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. VULTUOSA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ. 3.3. CRIME DE PECULATO. RÉU CARLOS ADEMIR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO QUE EXERCIA FUNÇÃO PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA COLETIVA. CONDUTA QUE REPRESENTA MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL. ADEMAIS, PRÁTICA DO CRIME QUE POSSIBILITOU A REINSERÇÃO DE ENORME QUANTIDADE DE DROGAS NO SEIO SOCIAL. VULNERAÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EVIDENCIADAS. 3.4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS E CONSUMADOS POR AÇÕES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL ACERTADAMENTE RECONHECIDO. 



    4. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RÉU CARLOS ADEMIR. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O PERDIMENTO DOS BENS. ART. 243 DA CF E ART. 63, DA LEI 11Nº 343 /2006.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 50, p. 1-3; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 72, p. 1-9; eDOC 113, p. 1-9).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Anna Karina do Nascimento Bonato Kramek (eDOC 94, p. 1-18): artigos 5º, inciso LIV; e 129, inciso I; 



    2) Carlos Ademir Chrun Gomes da Silva (eDOC 138, p. 1-34): art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII; e art. 129, inciso I. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 78 e 122).



     



    A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os recursos especiais (eDOCs 126 e 131). No que concerne aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e, no mais, não os admitiu (eDOCs 98 e 142).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 102, p. 1-11; eDOC 146, p. 1-11), bem como de agravos em recursos especiais (eDOCs 87 e 130). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 155, p. 1-3) e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 180-309). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 314, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 244.398/PR (certidão; eDOC 317, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela negativa de seguimento aos recursos (eDOC 320, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 98 e 142) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outro



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, frise-se que a Segunda Turma negou provimento ao HC 244.398 AgR/PR, por mim relatado, DJe 20.9.2024, interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão transitado em julgado aos 30.9.2024, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que foram juntados laudos depois do interrogatório. Pedido de reconhecimento de nulidade. Inocorrência. 3. Após a juntada do laudo, foi aberta vista aos agravantes, que afirmaram não terem qualquer interesse em requerimentos. A agravante afirmou, ainda, que o conteúdo dos documentos juntados depois de seu interrogatório não lhe trazia qualquer prejuízo. 4. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Art. 196 do CPP. 5. Acusados que demonstraram, por escrito, total desinteresse em novo interrogatório. Ausência de nulidade. 6. Comprovada a ausência de prejuízo, denega-se a ordem. 7. Agravo improvido.”



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente